Tribunal: TJSP
Processo: 1501384-16.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, não aplicado em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida dentro de transporte interestadual. Dedicação à atividades criminosas. APELO DESPROVIDO.